Tribunal: STF
Processo: HC 262321
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 821.534/SP, assim ementado (eDOC 3, p. 147).



    AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA (ART. 33, §4°, LEI N. 11.343/2006). SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 580 DO CPP. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    1. Na dicção do art. 580 do CPP, "no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". 



    2. No caso dos autos, o agravante não se encontra na mesma situação fático-processual que o paciente, pois a decisão que concedeu parcialmente a ordem em favor do interessado considerou ilegal o afastamento da minorante com base na existência de processos judiciais em curso (sem trânsito em julgado). Já o agravante teve a causa de diminuição da pena afastada em razão de processos judiciais findos na vara da infância (com trânsito em julgado). Dessa forma, o acórdão do Tribunal de origem, nesse aspecto, encontra-se em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em síntese, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o paciente preenche todos os requisitos legais.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    1.1. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    1.2. No caso concreto, observo que o Magistrado sentenciante condenou o ora paciente por tráfico de drogas, realizando a dosimetria da pena nos seguintes termos (eDOC 2, p. 14-30): 



    “[…]



    Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. 



    Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade acima do patamar mínimo, isto é, pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, pois houve apreensão de quantidade significativa de maconha, vale dizer, aproximadamente 800 gramas daquela droga, quantidade que destoa do que normalmente se vê em casos semelhantes e que, na forma do art. 42 da lei antidrogas, impõe a majoração exposta. 



    Em segunda fase, ausentes agravantes, mas o acusado Iago era menor de 21 anos de idade, de modo que, reconhecida a atenuante, sua pena deve tornar ao mínimo legal. 



    Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a Iago, na medida em que negou o envolvimento do corréu, circunstância que restou bem provada nos autos.



    Em relação ao acusado Everton, não há atenuantes ou agravantes a reconhecer. 



    Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial (fls.93/97) revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existem praça pública e estabelecimentos de ensino, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas. 



    Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:



    [...]



    Por estes fundamentos, majoro a pena de ambos em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa, para o acusado Iago, e pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, para o acusado Everton.



    Ainda em terceira fase, não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, porque o acusado Iago ostenta duas condenações por atos infracionais perante o juízo da infância e juventude (fls. 280/296), ambas pela prática de conduta equiparada ao crime de roubo majorado. 



    Nem se diga que os antecedentes infracionais não podem ser utilizados para impedir a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, pois esse não é o entendimento da jurisprudência sobre o tema. A esse respeito:



    [...]



    Como já dito, ostentando envolvimento em atividades criminosas, o agente não faz jus ao benefício destinado a iniciantes na seara delitiva, razão pela qual fica afastada a aplicação da minorante mencionada.



    A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO ante a gravidade dos fatos, porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos acusados, que foram apreendidos com expressiva quantidade de droga. 



    Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta” (grifei).



    O Tribunal de origem manteve a sentença condenatória, ressaltando que as passagens anteriores por ato infracional evidenciam que o réu “vem fazendo do crime seu meio de vida” (eDOC 2, p. 27).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, deixou de deferir o pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida ao corréu Everton Cristiano, ao considerar que a situação fático-processual dos corréus era diversa (eDOC 3, p. 148).



    2. Importa destacar que o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, estabelece quatro requisitos essenciais ao reconhecimento do redutor, sendo eles: a) a primariedade; b) a ausência de maus antecedentes; c) a não dedicação do acusado a atividades criminosas; d) o não pertencimento a organização criminosa.



    O referido dispositivo legal estabelece os requisitos necessários para a aplicação da minorante, contudo, deixa de estabelecer os parâmetros para a definição do que seja a dedicação às atividades criminosas.



    No caso, observo que as instâncias ordinárias concluíram que o réu se dedicava a atividades criminosas considerando as passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude.



    Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    Nessa toada, a jurisprudência da Colenda Turma entende que a menção a atos infracionais pretéritos praticados pelo agente não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Nesse sentido, cito acórdão de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO AR. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Na linha dos precedentes desta Colenda Turma, a menção a atos infracionais praticados pelo agente não consiste fundamentação idônea para afastar a minorante em exame. Esse entendimento está em consonância com sistema de proteção integral assegurado a crianças e adolescentes por nosso ordenamento jurídico. 4. A teor das Súmulas 718 e 719/STF, figura-se inadmissível a fixação do regime inicial fechado com base em considerações abstratas acerca da gravidade do delito imputado. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 202.574/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2021)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 192.026/SP, Relator Rosa Weber, DJe 01.12.2020; HC 198.417/DF, Relatora Cármen Lúcia, DJe 09.03.2021; HC 198.732, Relatora Rosa Weber, DJe 15.03.2021. 



    Esse entendimento está em consonância com sistema de proteção integral assegurado a crianças e adolescentes por nosso ordenamento jurídico (art. 227 da Constituição Federal; Estatuto da Criança e do Adolescente e Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança), que atribui corresponsabilidade à família, à sociedade e ao poder público na promoção e defesa de seus direitos fundamentais.



    Com efeito, o adolescente é sujeito de direito, destinatário de absoluta prioridade, cuja condição peculiar de pessoa em desenvolvimento deve ser respeitada. Sob essa ótica, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que as medidas aplicadas ao menor infrator são socioeducativas e objetivam a sua própria proteção.



    Ademais, não podemos olvidar que a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) identifica a “utilização, recrutamento e oferta de criança para atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes conforme definidos nos tratados internacionais pertinentes” como uma das piores formas de trabalho infantil, junto ao abuso sexual e à escravidão.



    Sem dúvida, crianças e adolescentes envolvidos na atividade de tráfico de drogas são, em verdade, vítimas da criminalidade e da ineficiência do Estado, da família e da sociedade em protegê-los e assegurar-lhes os seus direitos fundamentais. O fato de se tornarem adultos que persistem na conduta ilícita torna evidente a incapacidade de atuação desses atores e a vulnerabilidade desses jovens à época em que eram inimputáveis.



    Desse modo, repiso que a prática de atos infracionais pretéritos não deve repercutir na dosimetria da reprimenda do agente, sob pena de subverter o sistema de proteção integral ao estigmatizar o adolescente como criminoso habitual, desrespeitando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e sujeito de direito.



    Assim, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 



    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante em favor do paciente, a qual deve ser aplicada, em seu maior grau, sobretudo considerando que já se operou o trânsito em julgado para acusação.



    3. Assim, partindo das balizas estabelecidas na sentença condenatória, passo à alteração da dosimetria.



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da grande quantidade de droga. Na fase seguinte, foi reconhecida a atenuante da menoridade, retornando a pena ao mínimo legal. 



    Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), elevando a reprimenda para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Por outro lado, conforme anteriormente consignado, não há motivação idônea apta a afastar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, que deve ser aplicado no patamar máximo (dois terços), levando a pena para 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.



    À luz das modificações realizadas na dosimetria, o regime prisional imposto ao paciente deve ser o aberto, pois as circunstâncias do caso concreto não recomendam regime mais gravoso (art. 33, § 2º, “c” e art. 33, § 3º, ambos do CP).



    Finalmente, presentes os requisitos legais para tanto, deve também a pena privativa de liberdade ser substituída pela restritiva de direitos.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem a fim de fixar a pena privativa de liberdade final em 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, “c”, e 3º, do CP, e a pena de multa em 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor já arbitrado, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos ou por 01 (uma) restritiva de direito e 01 (uma) de multa, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente